Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal: “diante da reincidência, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena.

2. A aplicação das atenuantes da confissão espontânea não deve reduzir a pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação da Súmula 231 do STJ.

3. Apelações conhecidas e desprovidas.